Tribunal: STF
Processo: HC 63747
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-11
Data de publicação: 1986-04-11

Ementa:
- HABEAS CORPUS PARA REDUÇÃO DE PENA, COM FUNDAMENTO NA IDADE AO
TEMPO DO FATO DELITUOSO E NA OCORRENCIA DE CRIME ÚNICO E NÃO DE
CONCURSO FORMAL DE DELITOS. INDEFERIMENTO, POR FALTA DE PROVA,
QUANTO A ALEGAÇÃO RELATIVA A IDADE, E POR SE TRATAR DE VARIOS
CRIME EM CONCURSO FORMAL E NÃO DE CRIME ÚNICO, NO CASO.